Tribunal: STF
Processo: Rcl 59650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DA ADPF Nº 323/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda., contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no processo nº 0000658-13.2016.5.10.0017, mediante a qual teria sido inobservada a decisão proferida na ADPF nº 323/DF. 

 2.	A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o que decidido no julgamento da ADPF nº 323/DF, ao reconhecer a ultratividade de cláusula de convenção coletiva não renovada, com fundamento no enunciado nº 277 da Súmula do TST, o qual foi declarado inconstitucional por esta Suprema Corte. Ressalta que a norma coletiva vigeu de 1º/05/2015 a 30/04/2016.
 3.	
 4.	Pede a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem (nº 0000658-13.2016.5.10.0017) até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido com o fim de cassar o ato reclamado que teria inobservado a tese firmada na ADPF nº 323/DF, ao permitir “a extrapolação do limite de vigência (ultratividade) da norma coletiva”. 

 5.	Em despacho, de 1º/12/2023, requisitei informações à autoridade reclamada, franqueei prazo para manifestação da parte beneficiária, e abri vista do processo à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 19).  

 6.	Em contestação (e-doc. 25), a parte beneficiária afirma que a presente reclamação não deve ser conhecida, haja vista “ocorrido o trânsito em julgado do feito que, atualmente, encontra-se em fase de execução, remanescendo tão somente discussão relacionada aos parâmetros de liquidação do julgado”. Pontua, ademais, “que não houve ultratividade na aplicação da norma coletiva, mas sim, aplicação de multa por descumprimento de norma coletiva”.

 7.	A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 28):

“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão liminar proferida na ADPF 323/DF. Ato reclamado que teria conferido ultratividade a normas coletivas trabalhistas. Matéria transitada em julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Óbice da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
 
 8.	O Tribunal reclamado prestou as informações relatando o histórico processual, asseverando que “não há no acórdão manifestação sobre ultratividade de norma coletiva, porque essa discussão não foi trazida no recurso ordinário. Não há sequer menção à Súmula 277 do TST”. Menciona que, em 26/04/2019, a decisão de conhecimento transitou em julgado iniciando-se a execução. Sublinha que “a decisão da Terceira Turma se limitou a decidir que a execução deve se processar conforme o título executivo judicial, porque ele não pode ser alterado em fase executória (art. 879, § 1º da CLT), bem como apreciou as questões pertinentes ao termo inicial da multa, a apuração dos beneficiários e o valor dos honorários periciais.”. Conclui, à afirmação de que não se discutiu a ultratividade de normas coletivas, e, portanto, “não há descumprimento de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, mesmo porque a matéria debatida não se relaciona com a decisão da ADFP 323”. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, alega-se violado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 323/DF, que teve por objeto o enunciado nº 277 da Súmula do TST, na versão atribuída pela Resolução nº 185, de 27 de setembro de 2012.

 12.	Na ocasião do julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 277 do TST, assim como das interpretações no sentido de que  o art. 114, § 2º, da Constituição da República (alterado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004), autorizaria a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Esta a ementa do respectivo acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 323/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 15/09/2022).
  
 13.	Por outro lado, no caso sob análise, a decisão reclamada foi proferida em sede de execução definitiva de sentença, que condenou a reclamante ao pagamento da multa prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, em virtude do descumprimento de seus termos. Trago à colação, por esclarecedoras, as informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, in verbis:

“Em 12/5/2016 foi ajuizada a ‘Ação de obrigação de fazer c/c cumprimento de convenção coletiva do trabalho’ pelo Sindicato dos Trabalhadores em Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de dados do Distrito Federal – SINDPD/DF em desfavor de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos. 
A sentença do processo de conhecimento foi proferida em 23/11/2016 e determinou o cumprimento da convenção coletiva para implantar o Programa de Participação nos Lucros e Resultados, bem como multa convencional da cláusula 52ª. Em momento algum se discutiu ultratividade de norma coletiva, mas o cumprimento da CCT 2015/2016. 
Os embargos de declaração foram providos para esclarecer a questão a respeito da multa convencional, não tendo havido nessa decisão discussão sobre ultratividade de norma coletiva. 
Contra a decisão foi interposto recurso ordinário em que não se discutiu ultratividade de norma coletiva. O recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o percentual de honorários advocatícios. Registro, por oportuno, que não há no acórdão manifestação sobre ultratividade de norma coletiva, porque essa discussão não foi trazida no recurso ordinário. Não há sequer menção à Súmula 277 do TST. 
Foi interposto Recurso de Revista, em que não há discussão sobre ultratividade de norma coletiva e, denegado seguimento, houve interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista que teve o seu provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
Em 26/4/2019 a decisão de conhecimento transitou em julgado e ato contínuo foi iniciada a execução. 
No curso da execução o sindicato exequente apresentou agravo de petição discutindo o ‘termo inicial do cálculo da multa convencional’ e a executada também apresentou  agravo de petição discutindo o cumprimento da obrigação de fazer (implementação do programa de participação nos lucros). 
Ao analisar o agravo de petição da executada, a Terceira Turma deste Tribunal estabeleceu que a execução se limita pelo título executivo, objetiva e subjetivamente, que o título executivo mandou implantar a PLR e que a pretensão da executada de que se considere a obrigação cumprida foi indeferida no processo de conhecimento e não pode ser rediscutida no momento em razão da coisa julgada. Foram apreciadas também as alegações quanto à multa convencional, multa diária por descumprimento de determinação judicial, honorários pericias e custas processuais, bem como foi analisada a questão do termo inicial da multa convencional. Não houve discussão sobre ultratividade de convenção coletiva. 
A executada opôs embargos de declaração contra o acórdão da Terceira Turma alegando omissão quanto ao conteúdo da cláusula executada e obscuridade e contradição quanto aos empregados beneficiados, bem como afirmou que houve fato novo, por exorbitância da execução e pediu efeito modificativo. 
Ao julgar os embargos de declaração foi esclarecido novamente à executada que em execução só é possível analisar os limites do título executivo, não sendo possível analisar a norma coletiva novamente para lhe dar interpretação nova, diferente daquela que foi objeto de decisão transitada em julgado. Também foi esclarecido à executada que as alegações por ela trazidas deveriam ter sido apresentadas em fase de conhecimento, não havendo nessa conclusão violação dos dispositivos constitucionais invocados (arts. 5.º, V, XXXVI e 7º, XXI, da CF). Também foi explicitada a inexistência de contradição quanto aos empregados beneficiados e que não houve omissão quanto ao termo final da multa. Também foi respondido o questionamento trazido sobre o título de ‘fato novo’, concluindo que a execução está a obedecer aos limites do título executivo, não ocorrente omissão. Por esses motivos foi negado provimento aos embargos de declaração. 
Como se vê do breve resumo, em momento algum deste processo foi discutida a ultratividade de convenção coletiva. A discussão aqui diz respeito ao descumprimento da CCT 2015/2016. 
Uma vez que não houve, nas decisões da Terceira Turma, discussão sobre ultratividade de convenção coletiva, assim como não se discutiu aplicação da Súmula 277 do TST, emerge claramente que o presente processo não está abarcado pela suspensão determinada pelo Ministro Relator da ADPF 323. 
A executada está, na reclamação constitucional, tentando inserir discussão sobre ultratividade de norma coletiva que não foi discutida nas decisões que busca cassar. Com efeito, da simples leitura das decisões proferidas, observa-se que não houve discussão sobre o termo final da multa, assim como não houve discussão sobre ultratividade de norma coletiva. 
O que se vê no processo é que a executada reclamante, pretende trazer discussão que não foi objeto de debate em nenhum momento processual”. (e-doc. 32)
 
 14.	Constata-se, dessa forma, que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADPF nº 323/DF. Não há, portanto, relação de estrita aderência/ pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 56.848-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. CARÁTER COLETIVO. ADI 5.794. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao apreciar a ADI 5794, o Supremo Tribunal Federa decidiu sobre a facultatividade da contribuição sindical, nada discorrendo acerca da do caráter coletivo da contribuição assistencial dos arts. 462 e 513, “e”, da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008, tampouco sobre a possibilidade de autorização prévia e expressa para a cobrança da referida contribuição assistencial poder ser implementada de modo coletivo e não individual,  por se tratar de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório.
2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.729-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).
 
 15.	Sobre a indispensável relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator